Tribunal: TJMT
Processo: 1029676-45.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Recurso no: Processo: 1029676-45.2023.8.11.0015
Origem: VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SINOP
Recorrente: EDEIR BARROS PAULINO
Recorrida: AGUAS DE SINOP S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇAS ABUSIVAS E INDEVIDAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NEM INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o refaturamento da conta do mês de novembro de 2023 utilizando como base a média dos 03 (três) meses anteriores ao período impugnado.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)No caso, a concessionária não trouxe provas de qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade consumidora de responsabilidade da reclamante. Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a revisão das faturas.
Sendo assim, impositiva a revisão da fatura referente ao mês 11/2023.
Por outro lado, com relação ao pleito de condenação em danos morais entendo que não merece acolhimento, uma vez que não se restou comprovado nos autos a ocorrência de suspensão dos serviços, bem como a inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.
Ademais, verifica-se que após o deferimento da liminar, a requerida de pronto deu cumprimento a decisão, procedendo com a suspensão da fatura questionada.
Logo, não há que se falar em atos passiveis de indenização, eis que não comprovado a ocorrência de ato ilícito capaz de atrair a condenação. (...)
4. No que tange à indenização por danos morais, entendo que não restou configurado abalo à honra ou à dignidade da autora que justifique a condenação imposta na sentença. A situação narrada configura mero dissabor, inerente às relações contratuais cotidianas, não sendo suficiente para caracterizar dano moral passível de reparação.
5. O caso concreto não ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do requerente, que caracterize o dano extrapatrimonial, os fatos narrados não caracterizam dano moral in re ipsa, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante. Elementos ausentes no bojo destes autos.
6. Não demonstrado dano moral causado pela parte Reclamada
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029676-45.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDEIR BARROS PAULINO - CPF: 809.234.531-72 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024